Tribunal: TJDFT
Processo: 0731811-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0731811-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADIA FARAJ AGRAVADO: ROMULO AGUIAR XIMENES DECISÃO Para evitar dano irreparável para a parte, concedo efeito suspensivo. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos para confecção do acórdão. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito